Tribunal: STF
Processo: HC 265214
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wesley Alexandre Moreira Amorim impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante, condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. 



    2. O agravante busca a reforma da decisão agravada para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena, alegando reformatio in pejus no acórdão recorrido, que teria inovado na fundamentação ao fixar o regime fechado com base na quantidade e natureza da droga apreendida. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o regime inicial fechado, fixado com base em circunstâncias judiciais negativas, é válido, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida e as circunstâncias do crime de posse ilegal de arma de fogo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A fixação do regime inicial fechado é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais negativas, como a quantidade e natureza da droga apreendida, conforme disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    5. Não há reformatio in pejus, pois tanto a sentença condenatória quanto o acórdão da apelação fixaram o regime inicial fechado, sendo legítimo o reforço de fundamentação em razão do efeito devolutivo do recurso de apelação. 



    6. A escolha do regime inicial mais gravoso atende às diretrizes legais e está motivada pela necessidade de prevenção e reparação da infração penal, considerando as circunstâncias concretas do caso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O regime inicial fechado pode ser fixado com base em circunstâncias judiciais negativas, como a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    2. Não há reformatio in pejus quando o regime inicial fechado é mantido em sede de apelação, com reforço de fundamentação legítimo e compatível com o efeito devolutivo do recurso.



    (HC 1.029.249 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, “Reduzir a pena-base de forma proporcional ao afastamento da fundamentação da circunstância da conduta social e, assim, reduzir a reprimenda para o mínimo legal.”, em virtude de alegado reformatio in pejus. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a ocorrência de reformatio in pejus, assim fundamentou a sua decisão (grifei):



    Esclareça-se, de plano, a inexistência de reformatio in pejus em desfavor do paciente referente ao regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que tanto a sentença condenatória (e-STJ, fl. 84) quanto o acórdão da apelação fixaram o regime inicialmente fechado para o início do desconto da pena reclusiva, sendo o reforço de fundamentação, nesse contexto, absolutamente legítimo, dado o efeito devolutivo do recurso de apelação. 



    Outrossim, na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 



    In casu, o reconhecimento da quantidade de drogas, no tráfico de drogas, e das circunstâncias do crime, no porte ilegal de arma, como circunstâncias judiciais negativas, permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal.



    Nesse sentido, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação jurídica do réu não é agravada. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 113.512, Ministra Cármen Lúcia; HC 124.250, ministro Teori Zavascki; HC 141.114, ministro Roberto Barroso; RHC 124.739 AgR, ministra Rosa Weber; RHC 162.246 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 190.006 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.



    (HC 183.325 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Nesse contexto, não vislumbro a ocorrência de reformatio in pejus, porquanto não houve agravamento da pena ou situação jurídica do impetrante no julgamento da apelação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente